Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-40.2024.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000308-40.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALEXSANDRO JOSE DA SILVA - CPF: 038.521.501-08 (APELADO), GUSTAVO MANASSES CEZARIO PEREIRA - CPF: 493.237.118-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1000308-40.2024.8.11.0052

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS

APELADO:

ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedentes embargos à execução opostos por avalista, reconhecendo a nulidade do aval prestado em cédula de crédito bancário por ausência de autorização conjugal, e extinguindo a execução em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de renúncia à outorga uxória é suficiente para validar o aval prestado por pessoa casada sob regime de comunhão parcial de bens; (ii) verificar se houve benefício indireto do embargante que justifique a subsistência da obrigação cambial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 1.647, III, do Código Civil, que exige autorização conjugal para a prestação de aval por cônjuge casado sob regime de comunhão parcial de bens, tem natureza de ordem pública e não admite renúncia tácita ou presumida por cláusula contratual.

A ausência de documento que comprove a autorização expressa da esposa do embargante torna nulo o aval prestado, por inobservância de exigência legal que visa proteger o patrimônio do casal.

A simples inclusão de cláusula contratual genérica de renúncia à outorga uxória não supre a exigência legal e não convalida o ato jurídico nulo.

Não foi demonstrado, por prova documental ou indiciária, que o embargante tenha se beneficiado direta ou indiretamente da operação de crédito, ônus que incumbia à apelante conforme o art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece, de forma reiterada, a nulidade de aval firmado sem observância da autorização conjugal exigida pela lei, mesmo diante de suposto interesse ou benefício indireto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual de renúncia à outorga uxória não supre a exigência legal de autorização expressa do cônjuge para a validade do aval prestado por pessoa casada sob regime de comunhão parcial de bens.

A ausência de prova do benefício direto ou indireto da operação de crédito impede a subsistência da obrigação cambial firmada sem observância das formalidades legais.

O aval prestado sem outorga uxória, nos casos em que esta é exigida por lei, é nulo e inexigível judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647, III; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.130/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.06.2011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1000308-40.2024.8.11.0052

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS

APELADO:

ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 1000308-40.2024.8.11.0052, opostos por
ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA
, que julgou procedente o pedido para reconhecer a nulidade do aval, extinguindo a execução.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a cédula de crédito bancário foi regularmente firmada, com a assinatura do embargante, que não poderia agora negar a validade da obrigação assumida.

Aduz que o contrato contém cláusula de renúncia à exigência de outorga uxória, que deveria prevalecer.

Acrescenta que o embargante teria se beneficiado indiretamente dos valores concedidos, inexistindo motivo para a desconstituição do título.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção da sentença.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade do aval prestado pelo embargante em favor da cédula de crédito bancário objeto da execução, bem como à existência de relação jurídica material entre ele e a credora.

Nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil, é vedado ao cônjuge, salvo no regime da separação absoluta, prestar aval ou fiança sem autorização expressa do outro:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

(...)

III - prestar fiança ou aval;”

Na hipótese dos autos, está documentalmente demonstrado que o embargante é casado sob o regime de comunhão parcial de bens. Não consta, no entanto, qualquer autorização formal ou prova da anuência da esposa quanto à prestação do aval.

A mera previsão contratual de "renúncia à outorga uxória" é ineficaz, pois a norma em comento é de ordem pública e não admite dispensa tácita ou presumida. Trata-se de exigência legal que visa resguardar o patrimônio do casal, cuja violação compromete a validade do ato jurídico.

Ainda que se cogite da manifestação espontânea de vontade do embargante, tal fato não é suficiente para convalidar o ato sem o suprimento legal da autorização conjugal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo a nulidade de aval firmado sem outorga uxória nos regimes legais em que ela se impõe, por afrontar norma cogente e protetiva.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento de prova que demonstre que o embargante tenha efetivamente se beneficiado do crédito obtido junto à cooperativa. Não há documento que comprove a transferência de valores para conta de sua titularidade ou qualquer outro indício de proveito econômico decorrente da operação.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à exequente/apelante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. Limitou-se a sustentar genericamente que o embargante figurou como avalista e que isso, por si só, consubstancia vínculo obrigacional válido. Todavia, em se tratando de relação cambial que esbarra em impedimento legal, como no presente caso, o título não é exequível contra quem o subscreveu sem observar as formalidades legais.

Portanto, a sentença combatida encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico, pois reconheceu, com acerto, a nulidade do aval por ausência de outorga uxória, e, por consequência, a inexigibilidade do título em relação ao embargante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença que julgou procedente os embargos à execução.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025